Tribunal: TJDFT
Processo: 0730620-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Wellington Araújo de Lima e Cleiane Ferreira de Matos Lima em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Welinton Miguel de Souto – rejeitara o pedido incidental que formularam almejando (i) a substituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 31334, do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO, constituído pelo Lote 23-B, Quadra 46, Conjunto B, Setor I, Parque da Barragem, Águas Lindas/GO de sua propriedade, pela penhora do imóvel descrito na matrícula no 90.429, do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO, localizado no Lote 08, Quadra 25, Bairro Jardim Santa Lúcia, Águas Lindas de Goiás/GO e, outrossim, (ii) a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor Chevrolet Onix 1.4 MT, ano/modelo 2015/2016, placa PAM 2413 e sobre o imóvel objeto da matrícula no 31334 do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO. Segundo o provimento guerreado, diante da discordância do agravado, inviável a substituição da penhora postulada, tendo em vista que ao credor fora conferida a primazia da nomeação de bens à penhora. Assentara o julgado, outrossim, que os agravantes não comprovaram que o veículo automotor penhorado pertencem à terceiro e, se o caso, o terceiro de boa-fé poderá insurgir-se contra a penhora mediante o procedimento adequado. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a nulidade da penhora e da avaliação do imóvel objeto da matrícula no 31334 do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO ante o fato de que o oficial de justiça que praticara esses atos “é totalmente incompetente processualmente para tanto, em decorrência de competência territorial[1].” Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentaram que o agravado maneja em seu desfavor ação de execução almejando forrar-se com a quantia atualizada de R$ 60.749,25 (sessenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora do imóvel constituído pelo Lote 23-B, Quadra 46, Conjunto B, Setor I, Parque da Barragem, Águas Lindas/GO, de sua propriedade. Salientaram que, de conformidade com o mandado de avaliação, o oficial de justiça avaliara o imóvel em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Pontuaram que, em consonância com o laudo confeccionado pelo oficial de justiça, aludido importe fora apurado após a realização de diligências, considerando-se, outrossim, a localização do imóvel situado próximo ao Jardim Brasília e a grandes comércios. Alegaram que o oficial de justiça avaliador não pesquisara perante imobiliárias ou corretores imobiliários o valor de imóveis similares ao penhorado, não adentrara ao imóvel para aferir seu real estado e sequer realizara a metragem do bem, ficando patente a invalidade da avaliação que realizara. Asseveraram que, em consonância com a avaliação promovida por corretor de imóveis especializado na região, o bem penhorado possui valor venal de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Ressaltaram que, os fiscais de tributação do município de Águas Lindas/GO atribuíram ao imóvel avaliado o importe de R$ 74.504,04 (setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e quatro centavos). Assinalaram que a avaliação promovida pelo oficial de justiça carece de validade, pois, além da nuança de que não apontara qual metodologia utilizara, “não pertence à unidade federativa sob os poderes do TJDFT, e bem como, os oficiais de justiça da Circunscrição Judiciária de Brazlândia – DF, não demandam poderes para tanto, pois não estão normatizados nos PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO entre TJDFT e TJGO[2].” Mencionaram que a única comarca contígua à de Águas Lindas/GO e a de Ceilândia, de modo que, o oficial de justiça integrante do quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não detém atribuição para promover avaliações de imóveis situados em Águas Lindas/GO. Registraram que almejam adimplir o crédito executado, contudo, não sobeja possível admitir a prática de atos nulos que violem o devido processo legal. Acentuaram, demais disso, que a manifestação formulada pelo agravado em face do pedido que aviaram almejando a substituição da penhora fora intempestiva e encontrava-se apócrifa e, portanto, não poderia ter sido conhecida, ressoando impassível que foram violados os princípios da razoabilidade processual e da legalidade. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Wellington Araújo de Lima e Cleiane Ferreira de Matos Lima em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Welinton Miguel de Souto – rejeitara o pedido incidental que formularam almejando (i) a substituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 31334, do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO, constituído pelo Lote 23-B, Quadra 46, Conjunto B, Setor I, Parque da Barragem, Águas Lindas/GO de sua propriedade, pela penhora do imóvel descrito na matrícula no 90.429, do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO, localizado no Lote 08, Quadra 25, Bairro Jardim Santa Lúcia, Águas Lindas de Goiás/GO e, outrossim, (ii) a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor Chevrolet Onix 1.4 MT, ano/modelo 2015/2016, placa PAM 2413 e sobre o imóvel objeto da matrícula no 31334 do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO. Segundo o provimento guerreado, diante da discordância do agravado, inviável a substituição da penhora postulada, tendo em vista que ao credor fora conferida a primazia da nomeação de bens à penhora. Assentara o julgado, outrossim, que os agravantes não comprovaram que o veículo automotor penhorado pertencem à terceiro e, se o caso, o terceiro de boa-fé poderá insurgir-se contra a penhora mediante o procedimento adequado. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a nulidade da penhora e da avaliação do imóvel objeto da matrícula no 31334 do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO ante o fato de que o oficial de justiça que praticara esses atos “é totalmente incompetente processualmente para tanto, em decorrência de competência territorial[3].” Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que rejeitara o pedido incidental formulado pelos agravantes almejando a substituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 31334 pelo imóvel descrito na matrícula no 90.429, ambos do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO. Almejam os agravantes, a seu turno, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a nulidade da penhora e da avaliação do imóvel objeto da matrícula no 31334 do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO, sob o fundamento de que, além da nuança de que avaliação promovida pelo oficial de justiça carece de lastro legal, porquanto desprovida de qualquer metodologia, demais disso, servidor deste Tribunal de Justiça não detém atribuição legal para realizar avaliação de imóvel localizado em Águas Lindas/GO. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o provimento agravado não resolvera a questão formulada – legitimidade e legalidade da penhora e avaliação do imóvel penhorado –, ficando patente que esse agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelos agravantes, almejando o reconhecimento da nulidade da avaliação do imóvel penhorado inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da avaliação promovida pelo oficial de justiça, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelos agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelos agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29272642 - Pág. 10 (fl.13). [2] - ID Num. 29272642 - Pág. 6 (fl. 9). [3] - ID Num. 29272642 - Pág. 10 (fl.13).